Tribunal: TJBA
Processo: 0000054-52.1993.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000054-52.1993.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANDERLEY SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
DANIELA FERREIRA QUADROS COUTO, SAUL VENANCIO DE QUADROS FILHO, CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES registrado(a) civilmente como ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, VERILTON OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CO
PROPRIETÁRIO DO BEM HIPOTECADO EM GARANTIA DO DÉBITO EXECUTADO.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA AO
TERCEIRO GARANTIDOR
.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
INGRESSO COM DEFESA

PARA IMPUGNAR A PENHORA E COMBATER EVENTUAL ILEGALIDADE NA CONSTRIÇÃO.
PENHORA DE BEM IMÓVEL EM CONDOMÍNIO INDIVISÍVEL E
ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO.
POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 843 DO CPC. CONSTRIÇÃO LIMITADA À QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR.
SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000054-52.1993.8.05.0274
, em que figuram, como apelante

VANDERLEY SILVA SOUZA
e, como agravado,
DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e outros (2)
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça